Tribunal: TJDFT
Processo: 0721868-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos, etc. Nada a prover sobre a petição de id. 18715799. As providências solicitadas devem ser tomadas pela própria Apelante. Prossiga-se, em seus ulteriores termos. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator